Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712171-29.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. A. D. S., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, F. A. D. S. D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação contra a sentença de ID n.o 3536862 que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela autora, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O pleito estava suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 548 no STF. No caso, já havia sido deferida a tutela recursal por meio de decisão no AI de ID n.o 3536855. Ocorre que, hoje, a criança a ser beneficiada com a vaga na creche conta com 09 (nove) anos de idade, ou seja, já ultrapassada a idade de 05 (cinco) anos abrangida pelo Tema 548 e, portanto, não frequenta mais pré-escola ou creche. A sentença julgou extinto o processo sem a resolução do mérito e não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios, restando inócuo o prosseguimento do feito. Ademais, a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Dessa forma, manifestem-se as partes acerca da prejudicialidade dos recursos interpostos, no prazo comum de 05 (cinco) dias. Publique-se, intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador